Tribunal: STF
Processo: Rcl 74168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA RG Nº 1.075. NÂO ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Companhia Ultragaz S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG nos autos do Processo nº 0010013-39.2019.5.03.0178, mediante a qual o Órgão reclamado teria deixado de observar o Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral, tese firmada a partir do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP.



    2. A reclamante narra que é parte executada na ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010888-10.2016.5.08.0075, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de obter o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar a quantia certa de R$ 100.118,28 a título de danos morais coletivos.



    3. Alega que, inicialmente, no processo de conhecimento, os pedidos se limitavam à filial investigada pelo MPT/MG, no Município de Pouso Alegre/MG, mas, de forma anômala, o Juízo de 1º Grau acolheu pedido ministerial para dar abrangência nacional àquela ação civil pública. Com isso, prossegue a reclamante, os pedidos que em sede de cumprimento provisório de sentença não se restringiram ao referido município, passaram a ser direcionados à todas as filiais do País.



    4. Informa que requereu a suspensão do processo em razão do RE nº 1.101.987/SP, em que o Ministro Alexandre de Moraes determinou “a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública”, até que houvesse decisão final, o que foi acolhido pelo Juízo.



    5. Prossegue relatando que, após a fixação da tese, a suspensão dos autos foi levantada e o Juízo determinou que a reclamante cumprisse as obrigações da sentença em todas as suas unidades no território nacional, o que, a seu ver, ofende o que fixando no Tema nº 1.075 RG, pois, na prática, dá alcance nacional a decisão proferida por instância de competência local.



    6. Requer seja afastado o reconhecimento da abrangência nacional da decisão executada e proferido novo julgamento  



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a tese fixada no Tema nº 1.075 do ementário de Repercussão Geral de seguinte teor: 



    “Tema 1075 - Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 



    Descrição:



    Recursos extraordinários nos quais se examina, à luz dos arts. 2º; 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97 da Constituição Federal, se o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública se harmoniza com a Constituição de 1988.



    Tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.”



    11. Todavia, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, porquanto operada a preclusão consumativa da controvérsia relativa ao alcance dos efeitos da decisão em sede de ação civil pública.



    12. A reclamante afirma que “ainda não houve a extinção da abrangência nacional da sentença, uma vez que o Agravo de Petição da Reclamante, que impugna esse ponto, foi negado provimento pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3). Frente a isso, a empresa já interpôs Recurso de Revista e, no desprovimento deste, Agravo de Instrumento”. (e-doc. 1, p. 7)



    13. Compulsando o andamento do processo na origem e nas instâncias superiores, observo que, após a sentença em embargos à execução no cumprimento provisório, decisão apontada como ato reclamado, a ora reclamante de fato interpôs agravo de petição, cujo seguimento foi negado por deserção, nos seguintes termos:



    “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO



    Não pode ser conhecido o agravo de petição da executada, tendo em vista a irregularidade da garantia do Juízo, o que se argui de ofício.



    (...)



    De fato, há condições ajustadas para o seguro-garantia que denotam que ele não se presta à efetiva garantia da execução em curso, tendo em vista que não houve a devida observância ao Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, não estando a quantia segurada à disposição do Juízo, no sentido de que seria suficiente e eficiente a ordem judicial para liquidação do débito exequendo,porquanto a quitação do seguro depende de prazo especificado (quinze dias a partir da determinação judicial), estando ainda vinculada ao trânsito em julgado da decisão ou acordo,não pagamento pelo tomador e análise da seguradora.



    (...)



    Dessa forma, conclui-se que o seguro-garantia oferecido no caso sob análise é insuficiente para garantir a execução, vez que não cumpre os requisitos mínimos exigidos pelo Ato ConjuntoTST.CGJT nº 01/2019, e possui procedimentos incompatíveis com os princípios do processo do trabalho, mormente a celeridade.”



    14. Desta decisão, sobreveio recurso de revista no qual se tratou apenas do tema da deserção, também não conhecido, em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de Recurso de Revista da Reclamada que versa apenas sobre o tema "seguro garantia judicial – deserção do recurso ordinário – inobservância dos arts. 3º, II, 5º, I, E 6º, II, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT Nº 1, DE 16/10/2019”.O Recurso de Revista foi recebido por possível violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República (fls. 1.191/1.193).É o breve relatório. Decido.



    (...)



    Em processo de execução, a admissibilidade do Recurso de Revista condiciona-se à demonstração inequívoca de violação direta e literal a norma da Constituição da República, como disposto no § 2º do artigo 896 da CLT e na Súmula nº 266 do TST.A Ré valeu-se da prerrogativa de substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial, conforme dispõe o artigo 899, § 11, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017.No propósito de regulamentar a referida substituição para a satisfação do requisito do preparo recursal, foi editado o Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019, que prevê que o uso do seguro garantia judicial, em substituição ao depósito recursal, dentre outras requisitos, exige que a parte apresente por ocasião do oferecimento da garantia (artigo 5º): "I - apólice do seguro garantia”(destaquei).



    (...)



    Não se identifica transcendência econômica, nem se verifica desrespeito à jurisprudência sumulada deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho ou do E. Supremo Tribunal Federal, nem se debate, no caso, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista. Tampouco se identifica postulação de direito social constitucional que não tenha sido adequadamente assegurado pela Corte de origem.



    (...)



    Nego seguimento ao Recurso de Revista.”



    15. Não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante em apreço, uma vez que as negativas de seguimento acima dispostas evidenciam a preclusão da temática referente ao alcance dos efeitos da sentença em ação civil pública. A reclamação não serve ao resgate de discussão já precluída na origem.  



    16. Diante disso, entendo não constatada identidade material ou similitude de objeto entre a decisão reclamada, de natureza puramente processual, e o paradigma que se reputa violado, revelando ilegítima a procedência da presente reclamação.



    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 



    18. Acrescente-se que, para a apreciação de eventual inobservância por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    19. Constata-se que tal requisito não foi atendido, inexistindo notícia de interposição e apreciação pela Corte de origem de recurso extraordinário, pois, conforme noticiado, aguarda-se o julgamento de recurso interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista.



    20. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum Tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃOESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    21. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator